Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711444-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL RECORRIDO: ÍTALO BRONIZIO PAIGNEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DÍVIDAS. EMPRESA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 1.1. No caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 1.2. A pessoa natural exerce essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. 1.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada. 2. O empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.2. Por se tratar de pessoa natural, não há, logicamente, personalidade a ser desconsiderada, situação que afasta a aplicabilidade do referido instituto. 2.3. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 41 da Lei 14.195/2021, 44, 50 e 1.052, todos do Código Civil, bem como 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, afirmando, em síntese, que no presente caso, os bens da pessoa jurídica não se confundem com o do sócio individual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimado para suprir falha na representação processual, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 39162684), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 41 da Lei 14.195/2021, 44, 50 e 1.052, todos do CC, bem como 133 e 134, ambos do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 21/3/2022). Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recorrente alegou a relevância da matéria. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027